Tribunal: TJDFT
Processo: 0754168-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754168-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE KATE MORAES COSTA DE SA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Da análise dos extratos bancários verifica-se a grande movimentação financeira, com o recebimento de outras verbas além do salário infirmando a tese sobre a natureza salarial e de poupança do recurso bloqueado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que não liberou parte do valor bloqueado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores indicados são ou não verba de natureza salarial e poupança inferior a 40 salários-mínimos. III. Razões de decidir 3. Da análise dos extratos bancários verifica-se a grande movimentação financeira, com o recebimento de outras verbas além do salário infirmando a tese sobre a natureza salarial e de poupança do recurso bloqueado. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Da análise dos extratos bancários verifica-se a grande movimentação financeira, com o recebimento de outras verbas além do salário infirmando a tese sobre a natureza salarial e de poupança do recurso bloqueado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: n/a A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Afirma que ficou demonstrado nos autos que a quantia penhorada tem natureza salarial e de poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Contudo, da análise dos extratos juntados, não foi comprovada a natureza salarial do dinheiro bloqueado na conta do Mercado Pago, uma vez que no extrato de Id 67436998 - Pág. 53/66, que ela recebe valores de diversas pessoas, sem que fosse localizada alguma transferência realizada por ela mesma dias antes do bloqueio para ser configurada a natureza salarial. Quanto ao extrato de movimentação do Banco Santander, especificamente no mês de agosto de 2024 (Id 67436998 - Pág. 87), em que foi bloqueado o valor de R$ 37,40, verifica-se que a agravante recebeu de terceiros, dias antes do bloqueio, o valor de R$ 89,37 (oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), valor este que também não caracteriza sobra de salário nem forma de poupança, a que se refere o art. 833, inc. X, do CPC, mas apenas de movimentação regular da conta com frequentes recebimentos de valores de terceiros. Da mesma forma, não há elementos que coadunem com a alegação de que tais valores sejam considerados como valor de poupança inferior a 40 salários-mínimos. Ao contrário, à vista da movimentação financeira das contas fica infirmada a tese de poupança". (ID 73567023). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. 3. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. 5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula no 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.805.427/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021